Tribunal: STF
Processo: RE 102131
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-15
Data de publicação: 1984-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELAS ALINEAS "A" E "D".
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DISCIPLINADA PELOS PRECEITOS
LEGAIS A QUE SE TERIA NEGADO VIGENCIA. ACÓRDÃO DE TURMA DE TRIBUNAL
ESTADUAL, NÃO-UNÂNIME, NÃO SERVE A CARACTERIZAR O DISSIDIO. RECURSO
NÃO CONHECIDO.